Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO – SAÍDA DE ESTACIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. O art. 34 do CTB dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” E o art. 36 do mesmo diploma legal, prevê que “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”
3. In casu, restou incontroverso que a ré, momentos antes do acidente, estava estacionada ao longo do meio fio em via onde somente constam duas faixas de rolamento, sendo uma de ida e outra de volta. Igualmente incontroverso que a colisão ocorreu no momento em que executava manobra para sair dessa área, onde também estavam estacionados outros veículos, e que a motocicleta do autor transitava pela faixa de rolamento.
4. A recorrente sustenta que no momento da colisão a parte autora conduzia sua motocicleta em alta velocidade, ou que mesmo que adentrou na via sem prestar atenções ao veículo que executava a manobra, o que implicaria em sua culpa pelo sinistro.
5. Razão não lhe assiste. O fato é que o acesso à via se deu por meio de manobra que exige maior atenção e dever de cuidado e cautela em relação ao condutor que se encontrava com seu veículo trafegando na via, porque a bitola somada das duas faixas de rolamento não permite que os veículos trafeguem em condições normais, quando outros veículos estacionam ao longo do meio fio. Ou seja, os veículos que estacionaram ao longo do meio fio estreitaram o espaço destinado às faixas de rolamento e, portanto, quando executam manobra de saída desse estacionamento, devem ter maior atenção e cautela, porque não oferecem espaço suficiente para que outro veículo por ali transite.
6. Nesse passo, caberia à recorrente a comprovação de que finalizou sua manobra, tendo em vista a sua posição, direção e velocidade, sem exigir que qualquer outro veículo da via principal tivesse a necessidade de desviar para continuar seu percurso. O que não aconteceu, porque a parte anterior da motocicleta colidiu em vários pontos da lateral esquerda do veículo da ré.
7. A propósito confira-se o julgado da Segunda Turma Recursal, no qual restou consignado que: “É cediço que o veículo que sai de vaga de estacionamento deve aguardar o tráfego da via, que detém a preferência conforme determina o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro” (Acórdão 1126811, 07040835920188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Confirma-se, assim, sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da requerida ao pagamento de valor referente ao conserto do veículo (R$ 4.176,00), haja vista não ter logrado êxito em comprovar ter agido nos termos do CTB.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.